Tribunal: TJDFT
Processo: 0003108-51.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003108-51.2017.8.07.0008 RECORRENTE: HERZ AIRES TEIXEIRA RECORRIDO: ESPOLIO DE IZAURINA AIRES BENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITO DE IMÓVEL NO ESPÓLIO – VÍCIO RESULTANTE DE DOLO – OBTER PROVEITO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS – COMPROVADO – NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – Não há que se acolher a preliminar de ausência de litisconsórcio passivo necessário se a matéria decorre de normas jurídicas e cujas provas estão, suficientemente, instruídas para o julgamento da lide. 2 – O Código Civil, no seu art. 171, inc. II, dispõe ser anulável o negócio jurídico por vício resultante de dolo. 3 – No acervo probatório dos autos, restou constatado que a cessão de direitos do imóvel que compõe o espólio reveste-se de vícios insanáveis, porquanto uma testemunha foi ludibriada e apôs assinatura em nova cessão de direito, a fim de o Recorrente tirar proveito próprio em detrimento dos demais herdeiros. 4 – Preliminar de ausência de litisconsórcio passivo rejeitada. Recurso conhecido e desprovido Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, sob o fundamento de que ao ora recorrido cabia a prova dos fatos alegados, no sentido de que a cessão de direitos debatida nestes autos seria simulada, ônus do qual não se desincumbiu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil, porquanto, a respeito do tema, a turma julgadora consignou: “não há que prevalecer os argumentos trazidos, porquanto restou constatado que o documento de cessão de direitos reveste-se de vício insanável, a simulação, vez que o Requerente ludibriou testemunha essencial que apôs assinatura em nova cessão de direito, a fim de tirar proveito próprio em detrimento dos demais herdeiros” (ID 16566959 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029